Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743312-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Parkshopping Corporate Empreendimento imobiliário ltda., Multiplan Parkshopping e Participações ltda., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e Caputo, Bastos e Serra advogados, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de arresto cautelar via SISBAJUD formulado no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. As agravantes alegam que, após o trânsito em julgado da condenação da agravada ao pagamento de débitos locatícios, não foram localizados bens penhoráveis em nome da executada, o que motivou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de atingir o patrimônio dos sócios. Sustentam que há confusão patrimonial e desvio de finalidade, caracterizados pela constituição reiterada de sociedades empresárias com o mesmo objeto social, quadro societário e endereço, com o intuito de frustrar a satisfação de obrigações. Alegam, ainda, que há risco concreto de dilapidação patrimonial, diante da possibilidade de os sócios promoverem a criação de novas empresas ou transferirem bens a terceiros, tão logo tomem ciência do incidente. Requerem, em sede de tutela recursal, o arresto online via SISBAJUD de ativos financeiros em nome das empresas e dos sócios mencionados, até o valor atualizado da dívida, que perfaz R$ 305.819,12. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento da antecipação de tutela recursal quais sejam: (a) a probabilidade do direito e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Não se trata, neste momento, de apreciar o mérito do recurso – isto é, de avaliar o acerto ou desacerto da decisão agravada – tampouco o mérito da causa subjacente. No caso em exame, não se evidencia, neste juízo preliminar, demonstração suficiente do risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial que justifique a adoção de medida extrema como o arresto cautelar de ativos financeiros. A decisão agravada já autorizou o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com suspensão da execução, e determinou diligências para localização dos sócios e empresas envolvidas. O contraditório ainda não foi estabelecido, sendo prematuro, neste momento, presumir que os sócios ou empresas vinculadas ao grupo econômico estejam promovendo atos de ocultação patrimonial. Diante da ausência de demonstração do risco concreto de dano, mostra-se desnecessária, por ora, a análise acerca da probabilidade do direito invocado. Assim, não se encontram plenamente preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator